Tribunal: TJDFT
Processo: 0720328-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. IDOSO COM DIAGNÓSTICO DE HIPERTENSÃO E EPILEPSIA. RECOMENDAÇÃO 62/2020 do CNJ. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS No 7891-31. PANDEMIA. COVID 19. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O caso dos autos não encontra previsão na Recomendação 62/2020 do CNJ, uma vez que o recorrente está em solto e não iniciou o cumprimento da pena. Ressalto que não consta nos autos qualquer documento atualizado que comprove a gravidade do estado de saúde do recorrente. Ademais, não restou evidenciada a alegada impossibilidade do estabelecimento prisional em oferecer-lhe tratamento de saúde adequado.
2. O Pedido de Providências no 7891-31 afasta a concessão de monitoração eletrônica aos apenados por crime praticado com violência ou grave ameaça, como ocorre na espécie.
3 . Recurso conhecido e desprovido.